Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006076-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
Agravado : GILBERTO PACIFICO ZENY
Número do Protocolo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra GILBERTO PACIFICO ZENY, indeferiu o pedido liminar de arresto cautelar de grãos de soja por “não se vislumbra, ao menos com o que há até aqui, demonstração convincente de descumprimento contratual por parte do requerido, notadamente (...) com relação ao prazo de entrega da soja, (pois), com efeito, os Contratos de Compra e Venda preveem o prazo de entrega a partir de 01 de março de 2021 até a data de 15 de abril de 2021”, e, depois, considerando que a “quantidade adquirida é de 11.098,00 sacas, (e que) a produção estimada da área condiz na quantia de 32.323,00 sacas, (também) não se vislumbra, ao menos neste momento, risco de não ser cumprida a obrigação por parte do réu” (cf. Id no 83074961).
A agravante afirma que “o agravado (lhe) vendeu (...) a totalidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, com previsão de entrega entre 01.03.2021 a 15.04.2021, tendo garantindo o cumprimento das obrigações por meio de dois penhores agrícolas de 1o grau e sem concorrência”, e que, no entanto, “nada entregou até o presente momento, não demonstrando nenhuma intenção de entregá-los, haja vista o estágio final de colheita de suas lavouras e que já está entregando os produtos a terceiros, em desprezo aos (seus) chamados (...) para a entrega dos produtos vendidos”.
Sustenta que, embora ainda não tenha sido ultrapassado o termo final ajustado à entrega dos grãos, “é possível apontar o inadimplemento antecipado no presente caso, considerando que o inadimplemento acontece não só pela quebra da obrigação de entrega dos grãos (...), mas também pela violação dos deveres anexos, durante e depois da celebração do negócio jurídico”, afinal, conforme pode ser conferido na documentação trazida aos autos, “o agravado expressamente declarou que não cumprirá a obrigação de entrega dos produtos, (e, se não bastasse, ainda está) tornando impossível o cumprimento da obrigação pelo fato de estar entregando toda a sua produção a outras empresas”.
Alega, nesse sentido, que instruiu os autos “com Relatório de Visita a Campo, confeccionada por um de seus colaboradores, e Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, elaborado por empresa terceira especializada em acompanhamento agrícola (...), a fim de mostrar (...) o estágio avançado da colheita da lavoura e o desvio configura dos grãos”, destacando que, “em 01.04.2021, (...) enviou dois de seus prepostos à fazenda do agravado para questioná-lo acerca da ausência de entrega do produto até o momento, (...), (mas), na oportunidade, o agravado, sem apresentar qualquer justificativa, negou a fazer qualquer entrega de soja (...) afirmando claramente a sua intenção de não cumprir os contratos”; mais à frente, enviou “caminhão até a lavoura do agravado com o objetivo de realizar o carregamento da soja, no entanto, mais uma vez, houve veemente recusa por parte do agravado em autorizar qualquer carregamento (...), manifestando, de forma incontestável e expressa, que não cumprirá as suas obrigações junto à agravante”; em outro episódio, a empresa contratada para fazer o monitoramentos de lavoura foi impedida de acessar a área do plantio, porém, através de outros recursos (diapositivos GPS), “constatou que restam somente 204 ha de soja a serem colhidos, com previsão de finalização até o dia 12.04.2021”, sendo que, “pela quantidade de hectares que resta a ser colhida, a expectativa de colheita é de no máximo 9.180sacas de soja, (...) volume disponível inferior ao que (...) faz jus (11.098 sacas)”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a tutela cautelar de arresto de 665.880 kg de soja, ofertando, inclusive, “caução fidejussória idônea, representada pelo seguro garantia judicial (...) no valor de R$ 1.154.192,00”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 49019965).
É o relatório.
O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.
Relembro, ademais, que o CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado fundamento relevante, apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.
A cópia dos instrumentos dos contratos de “Compra e Venda de Soja” no 20-35-009-0066-1 e no 20-35-009-00663-1, acompanhadas das certidões de registro do respectivo penhor rural (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), comprovam satisfatoriamente a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do agravado.
O “Laudo de Visita a Campo”, datado de 27.03.21, estimou a expectativa de produção em 32.500 sacas de soja (cf. Id. no 83074969), já o “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura” estimou que, até o dia 28.03.21, havia sido colhido o soja de área correspondente a 39% do total cultivado, calculando que ainda seria colhido volume equivalente a 19.749 sacas de soja (cf. Id. no 83074970), enquanto o mais recente “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura”, datado de 08.04.2021, atualizou a contagem da estimativa da área colhida para 61% do total cultivado, reduzido a expectativa de volume a ser colhido para 12.575 sacas de soja (cf. Id. no 83074972).
Há, ainda, os termos de declaração dos funcionários da autora/agravante em referência às visitas à área de cultivo nos dias 01.04.21 (cf. Id. no 83074971) e 09.04.21 (cf. Id. no 83074973), onde constam diferentes relatos acerca da resistência do agravado de manter aberto diálogo com a credora, como, aliás, também é visível nos relatórios de vistoria dos laudos acima citados, e, ao que tudo indica, de efetivamente cumprir com a sua obrigação contratual na data estipulada no contrato.
Embora não conste prova inequívoca de desvio do produto, estando a circunstância fincada em simples discurso argumentativo da agravante, e não obstante o fato de que o prazo à entrega dos grãos só se encerrará amanhã (15.04.2021), admito que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos são suficientes à formação de um juízo sumário seguro, embora precário, acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência cautelar, especialmente ante a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, servindo o arresto cautelar de garantia ao resultado útil de futuro processo de execução, caso se confirme o descumprimento dos contratos, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos ao agravante, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, fica autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator